Tribunal: TJES
Processo: 5025986-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025986-48.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDIMILSON BARBOSA CEZAR

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025986-48.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDIMILSON BARBOSA CEZAR

RECORRIDO(A): ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ELETRÔNICO APRESENTADO, ASSINADO PELA PARTE AUTORA VIA PLATAFORMA PRÓPRIA. AUTENTICIDADE GARANTIDA POR MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL). VALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DA MP Nº 2.200-2/2001. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega nulidade dos contratos de empréstimo consignado, por ausência de manifestação de vontade válida e de assinatura digital idônea, bem como inexistência de repasse dos valores contratados, requerendo a declaração de nulidade, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Os contratos eletrônicos juntados pela instituição financeira foram regularmente assinados pela parte autora mediante a plataforma própria, com autenticação reforçada por biometria facial, geolocalização e verificação documental, conferindo autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato.

Aplicação da Lei nº 14.063/2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada, como o caso dos autos.

Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Regularidade da contratação eletrônica de cartão de empréstimo consignado, validamente firmada com assinatura eletrônica avançada e mecanismos de segurança, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimos consignados não contratados. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e,
v
ia de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”.

O Recurso Inominado interposto por Edimilson Barbosa Cezar contra o Itaú Unibanco S.A. objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, pleiteando, preliminarmente, a gratuidade de justiça por ser o recorrente aposentado por invalidez. O recorrente sustenta a nulidade dos contratos de empréstimo e refinanciamento (nº 2341621924, 624983665 e 627984169), argumentando que as assinaturas digitais por biometria facial não são reconhecidas pelo sistema de validação do governo e apresentam inconsistências graves, como o registro de contratações realizadas em tempos irrazoáveis e em municípios ou estados onde o autor nunca esteve. Além disso, aponta a ausência de prova dos contratos originais que justificariam os supostos refinanciamentos e a falha do banco em demonstrar a expressa manifestação de vontade do consumidor, requerendo, por fim, o cancelamento definitivo dos débitos e a condenação da instituição financeira conforme os pedidos da exordial.

Contrarrazões de Recurso Inominado nº 17669182.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu de modo adequado do ônus probatório que lhe competia, ao apresentar os contratos eletrônicos celebrados entre as partes (Id. nº 17669159, 17669160, 17669162, 17669163, 17669166 e 17669167), devidamente assinados pelo autor por meio da plataforma de assinatura digital BRyTecnologia. Tal sistema assegura a autenticidade, integridade e rastreabilidade do ato, porquanto utiliza recursos tecnológicos avançados, como biometria facial, geolocalização e verificação documental, elementos que corroboram a regularidade e confiabilidade da contratação.

Ressalte-se, ainda, que a geolocalização registrada no momento da assinatura, embora não coincida exatamente com o endereço residencial do autor, indica localidade próxima e situada em município adjacente (Vitória e Serra), o que afasta a tese de impossibilidade de deslocamento, conforme se verifica da consulta realizada pela plataforma Google Maps:
https://www.google.com/maps/dir/R.+Cel.+Fabriciano,+399+-+Nova+Carapina+II,+Serra+-+ES,+29170-173/-20.3211,-40.34141/@-20.2360441,-40.3857443,12z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xb81fb5820eae77:0x8e0bfa988ec4dac!2m2!1d-40.2706191!2d-20.1527773!1m0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
.

Ademais, o número de telefone utilizado para autenticação do contrato não foi impugnado pelo recorrente, (27) 988385916, o que reforça a vinculação pessoal ao ato e demonstrando consistência entre os dados cadastrais apresentados no momento da contratação.

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na Lei nº 14.063/2020 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização, hash e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

No caso em tela, a instituição financeira Requerida desincumbiu-se do seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação. A contestação apresenta elementos robustos que comprovam a manifestação de vontade da parte Autora, tais como:

- contratos formalizados, id’s. 79694075, 79694078 e 79694082, mediante assinatura eletrônica com biometria facial ("selfie")

- foram registrados a geolocalização e o IP do dispositivo utilizado no momento da contratação, conferindo rastreabilidade à operação;

- O Requerido comprovou a transferência dos valores do empréstimo (TED’s) para uma conta bancária de titularidade da parte Autora.

A alegação de fraude ou desconhecimento da contratação cai por terra diante da prova do depósito do valor em conta da própria parte Autora. Não é crível que um terceiro fraudador contratasse o empréstimo para beneficiar a própria vítima com o depósito do montante. Ademais, a parte Autora não comprovou a devolução do valor recebido, o que, somado à utilização do crédito, configura comportamento contraditório e ratificação tácita do negócio jurídico.

Destaca-se que, em relação aos contratos nº 624983665 e 627984169, tratam-se de refinanciamentos de operações anteriores, onde parte do valor foi utilizada para quitar o saldo devedor dos contratos originais e o restante foi creditado na conta da parte autora. Essa dinâmica reforça a existência de uma relação jurídica prévia e continuada, enfraquecendo a tese de fraude.

Dessa forma, não há como se acolher a tese de inexistência da relação jurídica entre as partes, dada a comprovação da celebração do negócio jurídico, por meio da juntada do instrumento contratual que o originou, com a ressalva de que a causa de pedir é referente a inexistência da relação jurídica e não da ocorrência de vício de consentimento, de sorte que a mera juntada do instrumento contratual é suficiente para demonstrar que houve a efetiva contratação, razão pela qual julgam-se improcedentes os pedidos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)